Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-27.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NATUREZA FORMAL DO DELITO DE AMEAÇA. DOLO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O relato seguro da ofendida quanto à prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica deve ganhar extrema força probante, mormente quando sua palavra é corroborada pelas demais provas colacionadas aos autos, como o áudio que veiculou a ameaça e a confissão do réu.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria da prática do crime de ameaça, não restando, ainda, caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, incabível a absolvição do réu.
3. A ameaça é delito formal, o qual se consuma no momento em que a intenção de causar mal injusto e grave alcança a vítima, ainda que esta não se sinta intimidada. Assim, prescindível o exame da real intenção do agente.
4. Apelação conhecida e não provida.